Tribunal: CARF
Processo: 10920.721485/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721485/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.727 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ERRO
NA
TIPIFICAÇÃO
DO
FATO.
INEXISTÊNCIA.
A motivação para o lançamento de ofício está claramente descrito no Termo de
Verificação e o enquadramento legal consta no Auto de Infração, de modo que
não se verifica a nulidade arguida.
ABUSO DE PODER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A Autoridade Fiscal exerceu a obrigação a que legalmente estava obrigada, não
lhe cabendo agir de forma diversa sob pena de responsabilidade funcional.
Nem poderia ser diferente, vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das
leis, por força do princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição
Federal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DE ECD.
Restou configurado o não atendimento no prazo por parte da contribuinte de
intimação para apresentação de obrigação acessória a que estava obrigada a
fazer, infringindo o disposto no art. 57, II da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas, e , no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721485/2017-05
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-75.737, de 22 de janeiro de
2018, da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte em face da lavratura de Auto de Infração por não cumprimento de intimação para
apresentação de escrituração digital no prazo estipulado.
Por bem relatar os motivos que ensejaram a lavratura do auto de infração e os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, por economia e eficiência
processuais, reproduzo o relatório do acórdão piso:
Trata o presente processo do procedimento fiscal na verificação do
cumprimento das obrigações tributárias ao longo do ano calendário 2013 do
contribuinte Evolution Comercial Exportadora Ltda.
Relata a Autoridade que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica DIPJ 2014/2013, o contribuinte optou como forma de tributação
o lucro real trimestral.
Explica que apesar de obrigado a entrega da Escrituração Contábil Digital,
consulta ao SPED retornou apenas escriturações relativas dos anos 2009, 2010,
2011 e 2015 (fl. 160).
Através da Intimação n.° 1/2017-00027-7 (fls. 186/218) o contribuinte foi
cientificado em 21/02/2017 no seu Domicílio Tributário Eletrônico via dossiê
de atendimento digital n.° 10010.015826/0217-82 do início do procedimento
fiscal, quando intimado a, entre outros, sanar o descumprimento da entrega
da obrigação acessória Escrituração Contábil Digital ECD do ano 2013.
Constava da Intimação alerta de que:
Em relação ao item 5 acima [apresentação da ECD em atraso],
alternativamente ao requerido, o contribuinte poderá entregar os arquivos
digitais previstos no art. 1°, §1°, inciso I, do Ato Declaratório Executivo COFIS
n° 15/2001 (registros contábeis, item 4.1 do Anexo Único do ADE),
acompanhados dos Livros Diário e Razão referentes ao ano 2013, ficando
ainda assim sujeito às multas previstas no art. 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001.
A resposta foi protocolada em 13/03/2017 (parcialmente juntada às fls.
220/228), em que preferiu entregar o arquivo digital Sinco4.11-emp000395-
01122013.txt no formato previsto no item 4.1 do Anexo Único Ato Declaratório
Executivo COFIS n.° 15/2001 (fl. 228). Após contato por e-mail, em
21/03/2017 foram enviados os arquivos digitais Sinco4.1.2-emp000395-
01122013.txt, Sinco4.9.2-emp000395-01122013.txt e Sinco4.9.3-emp000395-
01122013.txt (fls. 229/230).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

A Autoridade Fiscal explica que a fiscalizada, sociedade empresária constituída
sob a forma de sociedade limitada (arts. 983 e 1052 da Lei n° 10.406/2002
Código Civil) e sujeita ao lucro real, apesar de obrigada, não cumpriu sua
obrigação no tempo correto até o último dia do mês de junho/2014, conforme a
redação original do art. 5° da Instrução Normativa RFB n° 1.420/2013, que
revogou aquela IN RFB n° 787/2007 - nem após intimado a fazê-lo.
Assim, cabe a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória -
entrega da ECD - no montante de R$ 500,00 por mês-calendário entre
julho/2014 e o último mês completo, junho/2017, totalizando 36 meses e, assim,
R$ 18.000,00.
Irresignada a autuada apresenta impugnação.
Em preliminar alega a ocorrência do erro da autoridade autuante, erro formal
insanável, primeiramente no tocante ao enquadramento legal do fato descrito
(tipificação), posto que os dispositivos legais constantes da Legislação Federal,
invocados pelo agente fiscal, não discriminam e não se coadunam com o
suporte fático concreto, de onde resulta a inocorrência de fato imputável à
Impugnante, como consequência, gera a nulidade do Auto de Infração.
Sustenta que, sendo o Auto de Infração um ato administrativo por excelência,
vinculado ao princípio da legalidade, a sua imprecisão, falta de clareza e
objetividade, quanto ao enquadramento normativo e aos dispositivos legais que
o autorizam e fundamentam, nulificam todos os procedimentos que dele
emanam, mesmo que suprido por qualquer outra autoridade. No caso, nem
mesmo a apresentação dos fatos no Auto de Infração, supera a questão da
nulidade, pois o autuante deve relatar com precisão a totalidade dos fatos
ocorridos, apontado a ocorrência do fato gerador do imposto, a sua base de
cálculo, bem como identificando qual o ilícito tributário sob o qual ensejou a
aplicação da respectiva multa. Mera referência superficial aos fatos é
insuficiente. A descrição dos fatos constantes da autuação, além de não observar
a melhor técnica, foi de forma imprecisa, deixando dúbio os fatos e inobservou
a legislação vigente aplicável à matéria. Inafastável, portanto, a presença de erro
formal, pois houve tipificação incorreta, obscura e imprecisa e erro na apuração
do valor tributável.
Aduz que há completa desobediência ao princípio da legalidade tributária,
princípio este contido no inciso II, do art. 5 °, da Constituição Federal de 1988,
que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, senão em virtude de lei, preceito este repetido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, como a limitação constitucional ao poder de tributar
imposta à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sendo-lhes
vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça (“ex vi” do disposto
no art. 150, inciso I, da CF/88).
Desse modo argumenta que a conduta do agente fiscal não pode prevalecer,
pois, diante da total ausência de relação fato - norma, nulos, pois, devem ser
declarados os Autos de Infrações e consequentemente, a totalidade da exigência
fiscal.
Após, alega a configuração do abuso de poder. Explica que na seara
administrativa, da qual o direito tributário é um ramo derivado, o operador da
lei deve cingir-se a fazer apenas o que a lei lhe obriga, não lhe sendo dado, por
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

conseguinte, o direito de estender em prol do poder estatal, interpretação que lhe
alargue a área de abrangência.
Cita doutrina de Roque Antônio Carrazza (fl. 262) e expõe:
Disto resulta candente que o ato reiteradamente praticado pela Apelada, não
cumprindo o que determina nosso ordenamento jurídico, vem de encontro ao
exercício do abuso de poder, o qual, segundo o insigne doutrinador Hely Lopes
Meirelles, tem a seguinte conotação:

Na sequência defende a necessidade de apuração do valor correto do
imposto e do descabimento de juros e multa. Ressalta que agiu dentro dos
ditames legais. Aponta o art. 150, b, IV da CF/88: tratando-se de uma vedação
genérica, o confisco através de tributo deve ser posto em face do direito
patrimonial, também garantido pela Constituição. Não se admite a expropriação
sem justa indenização, como também se faz inadmissível a apropriação através
de tributação exacerbada, tendo em vista o preceito previsto em lei tributária
nacional (CTN)
Sustenta que a imposição de multa sobre os valores discutidos tem a forma de
verdadeiro confisco e, além disso, contraria o dispositivo constitucional que
veda a utilização do tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, CF)
Cita a teoria Kelseniana que divide as normas em duas vertentes básicas, a
saber: as normas impositivas e as normas sancionantes, sendo que as normas
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

impositivas têm hipótese de incidência composta de fatos Jurídicos lícitos e, por
consequência, comandos que impõem direitos e deveres (relações jurídicas
obrigacionais). Por outro lado, as normas sancionantes são feitas de hipótese de
incidência que representa fatos ilícitos e de consequências que consubstanciam,
sempre, sanções (castigos e penas). Em uma ou outra, ocorrendo o fato
tipificado, as consequências jurídicas se instalam e se processam no meio social.
Verifica-se, portanto, que as normas impositivas prescrevem um dever e as
sancionantes atribuem a pena, visando reprimir o comportamento ilícito. A
primeira produz consequências jurídicas em virtude de fatos ilícitos e a segunda
possibilita efeitos punitivos em virtude de ter sido praticada uma ação ilícita
contra a ordem jurídica.
Alinhava:
Mas, onde está a ilicitude da parte do contribuinte, no presente caso?
O contribuinte somente está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude
de lei que o estabeleça. Portanto, inaplicável é a sanção em comento.
No caso concreto, a norma sancionante atribuiu uma penalidade ao hipotético
"ilícito", ou seja, a multa sobre o valor total dos créditos, legal e licitamente
aproveitados, em conformidade com a legislação em vigor.
Além de não respeitar o pressuposto constitucional, quanto à capacidade
contributiva, pela acumulação de penalidades, pois em relação ao Estado a
multa incorpora-se na receita sob o prisma da administração financeira,
vulnerou a limitação prevista pelo legislador constituinte, utilizando o tributo
com verdadeiro efeito de confisco.
No mesmo plano, ressalta que as sanções impostas aos administrados, devem
estar expressamente previstas em lei, haja vista a existência do princípio
constitucional máximo da legalidade
Discorre após acerca do enriquecimento ilícito, alegando que a autoridade
coatora procura, sem qualquer causa jurídica justificada, receber valores da
Impugnante, com o nítido escopo de obter vantagem indevida. Não há nenhum
motivo lícito para a exigência de multa.
Requer:
a)Primeiramente, o acolhimento das preliminares retro, para reconhecer, com
o consequente cancelamento (arquivamento) do auto de infração, por erro na
tipificação dos fatos.
b)Ainda, no mérito, reconheça a IMPROCEDÊNCIA dos presentes Autos de
Infração, declarando-se extinta a pretensão fiscal, excluindo-se a aplicação das
penalidades, pelos fundamentos de fato e de direito anteriormente expendidos;
c)A produção de todo o tipo de prova em direito admitido, especialmente a
documental juntada em qualquer fase do processo.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/RPO em acórdão assim ementado:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2014
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Configura a infração prevista no art. 57, II da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 o não atendimento à intimação da Autoridade Fiscal para cumprir com
obrigação acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência por abertura de mensagem encaminhada à sua caixa
postal eletrônica em 30/01/2018 (e-fl. 283).
Irresignada com o acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 01/03/2018 (e-fls. 288-322) no qual repetiu ipsis literis os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
Repetiu o que fora requerido na manifestação de inconformidade:
a)Primeiramente, o acolhimento das preliminares retro, para reconhecer, com o
consequente cancelamento (arquivamento) do auto de infração, por erro na tipificação dos fatos.
b)Ainda, no mérito, reconheça a IMPROCEDÊNCIA dos presentes Autos de Infração,
declarando-se extinta a pretensão fiscal, excluindo-se a aplicação das penalidades, pelos fundamentos de
fato e de direito anteriormente expendidos;
c)A produção de todo o tipo de prova em direito admitido, especialmente a documental
juntada em qualquer fase do processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Contra a Recorrente foram lavrados os autos de infração abaixo relacionados:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

O processo ora objeto de recurso voluntário é o de n° 10920.721485/2017-05,
relativo a multa por não cumprimento de intimação para apresentação de escrituração digital no
prazo estipulado.
Da alegação de nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração por erro na tipificação do fato,
porque segundo a mesma os dispositivos legais invocados pelo Auditor Fiscal não discriminaram
e não se coadunam com o suporte fático concreto,
Compulsando os autos constata-se que a Recorrente não encaminhou a ECD do
ano calendário 2013 a que estava obrigada, de acordo com a Instrução Normativa RFB n.o
787/2007 como obrigação acessória para as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto de
Renda com base no Lucro Real em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1.o de janeiro
de 2009, com entrega até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a
que se refira a escrituração:
Por isso, ao iniciar o procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal intimou a
Recorrente a apresentar, dentre outros documentos/arquivos, a ECD-Escrituração Contábil
Digital do ano-calendário 2013 através da Intimação n.o 1/2017-00027-7 (fls. 186/218).
A Recorrente tomou ciência da intimação por meio da sua caixa postal eletrônica
em 21/02/2017 (e-fl. 219).
Segundo o que consta no TVF - Termo de Verificação de Infração V, a Recorrente
apresentou resposta incompleta em 13/03/2017, o que motivou o lançamento do auto de infração.
Confira-se o excerto abaixo do TVF:
A resposta foi protocolada em 13/03/2017 (parcialmente juntada às fls. 220/228), em
que preferiu entregar o arquivo digital Sinco4.1.1-emp000395-01122013.txt no formato
previsto no item 4.1 do Anexo Único Ato Declaratório Executivo COFIS n.o 15/2001
(fl. 228). Após contato por e-mail, em 21/03/2017 foram enviados os arquivos digitais
Sinco4.1.2-emp000395-01122013.txt,
Sinco4.9.2-emp000395-01122013.txt
e
Sinco4.9.3-emp000395-01122013.txt (fls. 229/230).
Como exposto, a fiscalizada, sociedade empresária constituída sob a forma de sociedade
limitada (arts. 983 e 1052 da Lei n.o 10.406/2002 Código Civil) e sujeita ao lucro real,
apesar de obrigada, não cumpriu sua obrigação no tempo correto – até o último dia do
mês de junho/2014, conforme a redação original do art. 5.o da Instrução Normativa RFB
n.o 1.420/2013, que revogou aquela IN RFB n.o 787/2007 – nem após intimado a fazê-
lo.
Segundo o art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
...
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário;(Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Assim, cabe a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória – entrega
da ECD – no montante de R$ 500,00 por mês-calendário entre julho/2014 e o último
mês completo, junho/2017, totalizando 36 meses e, assim, R$ 18.000,00.
O enquadramento legal está perfeitamente consignado no Auto de Infração.
Confira-se:

Portanto a motivação para o lançamento de ofício está claramente descrito no
Termo de Verificação e o enquadramento legal consta no Auto de Infração, de modo que não se
verifica a nulidade arguida.
Além disso, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do ato
administrativo.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal Assim, o ato contém
todos os requisitos legais, o que lhe conferem existência, validade e eficácia.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram o procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972)
Da alegação de abuso de poder
A Recorrente alega, genericamente, que a Autoridade Fiscal teria extrapolado o
poder que a lei lhe confere.
Não assiste razão á Recorrente.
A Autoridade Fiscal exerceu a obrigação a que legalmente estava obrigada, não
lhe cabendo agir de forma diversa sob pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser
diferente, vez que a atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não
o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade previsto no
art.37 da Constituição Federal.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

Com base em situação fática constatada (não atendimento no prazo do
encaminhamento da ECD de que foi intimada) e com fundamento nos dispositivos legais acima
descritos a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento da multa de ofício.
Assim, a Autoridade Fiscal atuou nos estritos termos da lei e portanto não restou
configurado o abuso de poder como acusa a Recorrente.
Mérito
Quanto ao mérito, a Recorrente argúi que em momento algum descumpriu os
mandamentos legais, sendo descabida a exigência e que o direito líquido e certo da Recorrente
estaria materializado em face da ilegalidade e abusividade dos atos praticados pela Autoridade
Fiscal, para imposição do pagamento de multa e juros, em face de eventual lançamento
equivocado do contribuinte.
Ora, conforme exaustivamente descrito no Termo de Verificação de Infração, e
confirmado o entendimento daquele no Relatório do acórdão de piso, bem como no
entendimento deste Relator, restou evidenciado que a Recorrente não havia encaminhado a ECD
do ano-calendário 2013 dentro do prazo legal a que estava obrigada.
Além disso, tendo sido intimada no início do procedimento fiscal a apresentar os
arquivos/documentos, a Recorrente os encaminhou incompletos.
A Recorrente, argumenta que não teria descumprido as determinações legais a que
estava obrigada, contudo, não apresentou provas para infirmar a acusação fiscal, ou seja, que
teria encaminhado a ECD do ano-calendário 2013 dentro do prazo legal ou que teria atendido a
intimação fiscal tempestivamente e de forma integral.
O montante devido por infração à legislação tributária está claramente consignado
no Termo de Verificação de Infração. Confira-se o excerto abaixo:
Como exposto, a fiscalizada, sociedade empresária constituída sob a forma de sociedade
limitada (arts. 983 e 1052 da Lei n.o 10.406/2002 Código Civil) e sujeita ao lucro real,
apesar de obrigada, não cumpriu sua obrigação no tempo correto – até o último dia do
mês de junho/2014, conforme a redação original do art. 5.o da Instrução Normativa RFB
n.o 1.420/2013, que revogou aquela IN RFB n.o 787/2007 – nem após intimado a fazê-
lo.
Segundo o art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
...
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.727 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721485/2017-05

Assim, cabe a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória – entrega
da ECD – no montante de R$ 500,00 por mês-calendário entre julho/2014 e o último
mês completo, junho/2017, totalizando 36 meses e, assim, R$ 18.000,00.
Considerando todo o acima exposto, voto em rejeitar as nulidades arguidas, e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital